Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737729-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Luciene Pereira Queiroz Luciene Rios Lucila Carrera Lucilene Antonio Ribeiro Lucilene da Silva Lucilene de Sousa de Oliveira Lucilene Feitosa de Sousa Lucilene Regis Ferreira Lucilene Rodrigues Lucila Cabral de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Pereira Queiroz e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0709247-69.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41093978), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator